Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738519-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOAPABA COMERCIO ATACADISTA FERRAGENS LTDA AGRAVADO: LAAB DESIGN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora, BOAPABA ATACADISTA LTDA, contra decisão que determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado em ação monitória. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Após a preclusão, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se." Em suas razões, a agravante alega que a decisão é contraditória com a realidade processual, uma vez que há controvérsia fática que exige esclarecimento por meio de prova oral. Sustenta que a parte ré impugnou parcialmente a obrigação e contestou a forma como se deu a prestação dos serviços, tornando imprescindível a produção de prova testemunhal. Argumenta que a decisão agravada incorre em omissão relevante ao deixar de considerar a produção de prova oral, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e, no mérito, pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada e determinação da designação de audiência de instrução e julgamento. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, verifica-se que a questão probatória pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pela recorrente. Devendo essas serem suspensas em razão de litigarem sob o palio da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j